Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803969-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUISE LOUREIRO DA CUNHA, LIVIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA, ALVARO MARIANO AGUIAR LOUREIRO DA SILVA

AGRAVADO: JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXAO, TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS DECORRENTES DE MORTE DA GENITORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, pleiteando alimentos provisórios, arresto e alienação de veículos, bloqueio de valores de seguro e custeio de tratamento psicológico em favor de menores dependentes da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência: (i) fixação de alimentos provisórios em favor das menores; (ii) arresto e alienação de veículos dos agravados; (iii) bloqueio de valores de seguro; (iv) custeio de tratamento psicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 948, II, do CC para concessão de alimentos provisórios, diante da dependência econômica das menores e da verossimilhança da imputação de responsabilidade aos agravados.
4. Indevidos o arresto e a alienação dos veículos por ausência de prova da titularidade plena e pela existência de gravame, além de configurarem execução antecipada desproporcional na fase de cognição sumária.
5. Indevido o bloqueio de valores securitários por ausência de vínculo direto com os agravados e de exigibilidade imediata da cobertura securitária.
6. Indevido o custeio do tratamento psicológico na ausência de elementos atuais que justifiquem a medida nos moldes pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar alimentos provisórios no valor de 50% do salário-mínimo mensal para cada menor, a serem pagos solidariamente pelos agravados, mediante desconto em folha.
Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de menores dependentes da vítima fatal de acidente de trânsito, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 948, II, do CC. 2. Medidas constritivas de arresto, alienação de bens e bloqueio de valores securitários demandam comprovação concreta da necessidade e adequação, sob pena de configurar execução antecipada indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 300; CC, art. 948, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1015138-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.08.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. L. R. e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. nº 0805348-22.2021.8.14.0015), movida contra JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Analisando detidamente os autos, não há elementos suficientes para afirmar a responsabilidade dos Requeridos nesta etapa processual, sendo necessária regular instrução esclarecimento dos fatos apresentados na demanda.

Em assim sendo, indefiro os pedidos de antecipação de tutela de letras “a” e “b” da petição de emenda de id. 43793344.

Quanto ao pedido de arresto dos automóveis para constituição de capital, constata-se que no automóvel HONDA CIVIC EXL CVT, ano 2018, cor branca, placa QES0C58, em nome de TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA (id. 27119102), consta alienação fiduciária ao Banco Bradesco S/A em seu documento, o que impede o deferimento do aludido pleito. Com relação ao automóvel HONDA CIVIC TOURING CVT, ano 2018, cor BRANCA, placa QEH2E34, pertencente a JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO, os Requerentes não trouxeram a documentação de sua propriedade, razão pela qual também não acolho tal pedido.

Quanto ao pedido de ofício à Allianz, consigno a perda seu objeto ante a informação trazida pelos Requerentes de que “foi encaminhado e-mail pelo responsável pela ALLIANZ em Belém (Sr. Gustavo Sena), que informou que irá peticionar diretamente nos autos informando sobre a instauração de procedimento administrativo para recebimento de indenização, conforme documento anexo”. Assim, não conheço tal pedido.

Quanto à averbação desta ação no Registro de Imobiliário de Castanhal, defiro o mesmo com supedâneo no art. 54, IV da Lei n. 13.097/2015, servindo esta decisão como ofício, sendo ônus da parte requerente sua impressão e apresentação no Cartório respectivo para tanto, com isenção de custas cartorárias. No que se refere aos descontos em folha, entendo que tal medida se confunde com o pedido de pensão mensal, motivo pelo qual indefiro ante os fundamentos acima elencados
.”

Os agravantes sustentam, no recurso, a presença de todos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, apontando que os agravados foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado após apuração em inquérito policial. Argumentam que as menores eram inteiramente dependentes da mãe falecida e que o núcleo familiar, emocional e financeiramente devastado, necessita de auxílio imediato. Aduzem risco de dissipação patrimonial e urgência no arresto de bens, alienação de veículos e bloqueio de valores da seguradora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 9276582, foi concedido parcialmente a tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática desta relatoria, por perda superveniente de objeto, em razão da análise colegiada ora realizada.

3.

Razões recursais.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, voltada à proteção de direitos alimentares e patrimoniais dos agravantes, entre eles, duas menores, em razão do falecimento da genitora, CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA, em trágico acidente de trânsito, ocorrido em 17 de abril de 2021, cuja responsabilidade é imputada aos agravados.

Os agravantes ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais, instruída com elementos que indicam, em tese, a conduta culposa, ou mesmo dolosa, dos agravados, a partir de provas oriundas de inquérito policial e denúncia do Ministério Público.

Em sede liminar, postularam, com base no art. 300 do CPC e no art. 948, II, do Código Civil, a fixação de alimentos provisórios, o custeio de tratamento psicológico, o arresto e alienação de veículos pertencentes aos réus, bem como o bloqueio de valores segurados, visando garantir a efetividade do futuro provimento jurisdicional.

A decisão do juízo de origem indeferiu integralmente os pedidos. A decisão monocrática de minha relatoria, por sua vez, reformou parcialmente o decisum, deferindo alimentos provisórios em favor das menores, no valor de 50% do salário-mínimo, mantendo indeferidos os demais pedidos.

É nesse contexto que se submete à análise colegiada a legitimidade e a suficiência da medida antecipatória deferida, bem como a eventual necessidade de sua ampliação ou restrição, à luz dos princípios da proporcionalidade, do contraditório e da proteção integral da criança e do adolescente.

A análise detida das peças acostadas aos autos revela que os agravantes lograram demonstrar com suficiência os requisitos autorizadores da tutela provisória no tocante à fixação de alimentos provisórios às menores, conforme já reconhecido parcialmente em sede de decisão monocrática.

É público e notório que a perda de um genitor, sobretudo de forma abrupta e traumática, representa um marco de desestruturação familiar, tanto sob o prisma emocional quanto sob o prisma econômico. Nos autos, restou evidenciado que a vítima era a principal responsável pelo sustento das menores, não havendo indicação de outra fonte de renda ou estrutura socioeconômica que lhes assegure a subsistência mínima.

A situação é agravada pelo fato de que os agravados são acusados, no processo penal correlato, da prática de homicídio doloso qualificado (por perigo comum), com agravantes de racha automobilístico, embriaguez, omissão de socorro e fuga do local, como descrito em denúncia oferecida pelo Ministério Público com base em robusto inquérito policial.

A dinâmica dos fatos, conforme comprovada nos autos, inclusive com imagens de câmeras de segurança, laudos do Instituto de Criminalística, boletim da PRF e relatos de testemunhas oculares, demonstra que os agravados atuaram com imprudência extrema, conduzindo veículos em velocidade incompatível com a via, em circunstâncias que indicam corrida ilegal.

Não há, pois, controvérsia sobre a existência da morte e da relação de parentesco entre as agravantes menores e a vítima. Tampouco há controvérsia sobre a sua dependência econômica direta. A jurisprudência dos tribunais pátrios já assentou que, nessas situações, é cabível a concessão de alimentos provisórios com base no art. 948, II, do Código Civil:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
II – na pensão correspondente à importância que a vítima, provavelmente, teria dado aos ascendentes, descendentes e cônjuges.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu o cabimento de fixação de pensão alimentícia em sede de tutela de urgência quando o conjunto probatório inicial indicar de forma clara a dependência da vítima:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL ERA MÃE DO AGRAVDO MENOR DE IDADE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE AO SALÁRIO DA FALECIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A dependência financeira do autor/agravado, filho menor da vítima fatal do acidente automobilístico, é presumida, de modo que cabível a fixação de pensão mensal. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela pela necessidade financeira imediata que os agravados tem dos alimentos provisionais, após perderem o único provedor da família. Verificada a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151387020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Além disso, nos termos do art. 300 do CPC, o perigo de dano está caracterizado: crianças privadas de seu provedor natural, expostas a risco de desamparo alimentar, demandam resposta judicial célere e eficaz, em consonância com o dever constitucional de proteção prioritária à infância e juventude (
CF, art. 227, e ECA, art. 4º
).

O valor de 50% do salário-mínimo para cada menor revela-se adequado nesta fase inicial, diante da ausência de comprovação nos autos do valor da remuneração efetivamente percebida pela vítima e da necessidade de se adotar um critério objetivo e proporcional ao mínimo necessário à subsistência das menores.

Em relação ao pedido de custeio do tratamento psicológico, consta nos autos originários, laudo datado de 2021 informando o início do acompanhamento por uma das menores. Contudo, o documento não apresenta valores, periodicidade ou dados atualizados que justifiquem a concessão da medida nos moldes e no valor pleiteados em sede de tutela provisória, o que não impede a reapreciação do tema pelo juízo de origem em momento oportuno, à luz de eventual complementação probatória.

Quanto ao pedido de arresto e alienação dos veículos, a medida não se mostra cabível nesta fase, pois um dos automóveis possui alienação fiduciária e o outro não teve a titularidade plena comprovada nos autos. Além disso, a alienação pretendida configuraria execução antecipada desproporcional, sem demonstração de inadimplemento dos alimentos provisórios.

O pedido de bloqueio de valores da apólice de seguro não se revela cabível nesta fase processual, por ausência de demonstração de vínculo direto entre a seguradora e os agravados, bem como de exigibilidade da cobertura que justifique a medida constritiva pretendida. A constrição requerida configuraria execução antecipada de obrigação ainda não reconhecida judicialmente, em descompasso com a natureza e os limites da tutela provisória de urgência.

Além do mais, é importante salientar a manifestação do Ministério Público, que, ao analisar os pedidos recursais, opinou pelo indeferimento das medidas de arresto, alienação de veículos, bloqueio de valores e custeio de tratamento psicológico, por ausência de comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando que os agravados não descumpriram a determinação de pagamento dos alimentos provisórios já fixados.

Conforme destacou:

“No caso em exame, sem delongas, observo que não assiste razão a parte Agravante, posto que os pedidos se sustentam na hipótese de garantir o pagamento de pensão mensal aos descendentes da vítima, por meio de “arresto e venda de veículos” e do “recebimento do prêmio de seguro”, sendo que em nenhum momento restou comprovado o fato de que, de fato, os Agravados estão descumprindo a obrigação de prestar os alimentos provisórios determinados em 2º grau. Diante disto, observo que os Agravantes não conseguiram demonstrar o perículum in mora e o fumus boni iuris em suas proposições recursais, não trazendo nenhuma prova concreta da atitude desidiosa dos Recorridos.

Outrossim, destaco que o único pedido urgente, que se reveste em perigo em não ser apreciado, diz respeito a necessidade de pensão mensal, que visa suprir a necessidade alimentar de L.L.R. e de L.L.D.C., que, adequadamente, fora apreciado pelo D. Desembargador Relator em seu decisum. Por esta razão, não existindo motivos concretos que confirmem a dificuldade dos Agravados em cumprir com a determinação de prestar alimentos provisórios, qualquer pedido relativo a execução de bens, nesta fase processual, configuraria, na realidade, a execução antecipada dos bens, que se demonstra completamente incompatível com o presente momento processual. Destaco, por oportuno, o entendimento jurisprudencial vigente, autorizador, unicamente, de alimentos provisórios, em situações similares ao caso em análise, senão vejamos:

- De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal - Aplica-se o principio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso

Nesse sentido, entendo completamente pertinente os fundamentos da Decisão Monocrática proferido pelo Juízo ad quem, que estabeleceu o pagamento de alimentos provisórios aos filhos menores da vítima Cláudia Regina Nobre Loureiro da Silva, mantendose inalterados os demais termos definidos pelo r. Juízo de 1º grau.”

Importa ressaltar, que a presente decisão é proferida em caráter precário, típico da fase de tutela de urgência, estando restrita à cognição sumária com base nos elementos atualmente disponíveis. Nada impede que, no curso da instrução, novas medidas sejam adotadas, ampliadas ou revistas pelo juízo de origem, mediante apresentação de provas atualizadas, laudos técnicos ou demonstração concreta de risco superveniente.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: fixar alimentos provisórios em favor das menores agravantes,
L. L. R.
e
L. L. d. C.
, no valor de 50% do salário-mínimo mensal para cada uma, a serem pagos solidariamente pelos agravados, mediante desconto em folha em atenção ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente; manter indeferidos os pedidos de custeio de tratamento psicológico, arresto e alienação de veículos, bem como bloqueio de valores securitários, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a devida instrução probatória, caso sejam apresentados documentos técnicos e elementos novos que sustentem juridicamente tais medidas.

É voto.

Belém, data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2025